Tribunal: TJSP
Processo: 0006290-56.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto – Suposta conclusão negativa de exame criminológico – Somente aspectos favoráveis a considerar nos laudos – Bom comportamento carcerário – Ausência de faltas disciplinares recentes – Possiblidade de promoção a estágio mais brando.
Execução Penal – "In dubio pro societate" – Não aplicação.

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto – Suposta conclusão negativa de exame criminológico – Somente aspectos favoráveis a considerar nos laudos – Bom comportamento carcerário – Ausência de faltas disciplinares recentes – Possiblidade de promoção a estágio mais brando.
Execução Penal – "In dubio pro societate" – Não aplicação.
Provimento ao recurso.